Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF que, ao sanear o processo, rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça, a preliminar de ilegitimidade, bem como prejudicial de mérito de prescrição e inverteu o ônus da prova. Na origem, SILVIA MARIA SIQUEIRA SANTOS ajuizou ação em face do BANCO DO BRASIL S/A, em que pretende indenização por danos materiais e morais por suposta malversação do saldo em conta do PASEP. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão, para que seja reconhecida a incompetência da justiça estadual e acolhida a preliminar de ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. De igual modo, suplicou pela “não inversão do ônus da prova, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, preconizados no artigo 5o, inc. LIV e LV da CR/88”. Preparo regular sob ID 15138462 e 15138464 É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou as impugnações à incompetência da justiça estadual, à ilegitimidade, à prejudicial de prescrição e inverteu o ônus da prova. A realidade judiciária tem demonstrado uma avalanche de ajuizamento dessas ações perante a Justiça do Distrito Federal, de autores residentes em várias partes do país, onde muitas das petições são idênticas na formatação e fundamento, e sob alegação de eventuais incorreções na remuneração e administração das contas do PASEP. Ocorre que, pela Lei no. 9.715/98, a administração do programa PIS-PASE passou para a Secretaria da Receita Federal, figurando o Banco do Brasil como o seu mero depositário: Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da Receita Federal. E curiosamente, as ações são dirigidas exclusivamente contra a instituição depositária e não contra a União. Da mesma forma, de acordo com a legislação de regência desses programas, o Trabalhador possui pleno acesso aos extratos vinculados às suas contas, o que, a princípio afastaria a suposta verossimilhança para a inversão do ônus da prova. De igual modo e sem desconhecer que um dos fundamentos dos pedidos assenta-se em eventual movimentação ou saque irregular de valores, pois a narrativa levanta suspeitas ou dúvidas dessas operações. Mas quando existem dúvidas sobre a administração de recursos próprios por terceiros, cabe à parte ingressar com a ação de prestação de contas, e se apurada a existência de crédito, a condenação do terceiro no seu pagamento (AgInt nos EDcl no AREsp 859.740/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) Porém, os supostos titulares das contas ingressam com ação condenatória, embora sem possuir a certeza dos fatos alegados e de eventual crédito. Ao que parece e sem qualquer juízo conclusivo neste momento, é que se pretenderia sanar essa eventual impropriedade e açodamento na escolha da ação com o pedido de inversão do ônus da prova, cujos parâmetros são diversos. Além do que, conforme já acenado, seu cabimento torna-se discutível se o trabalhador já tem à sua disposição o extrato de conta vinculada ao PASEP. Quanto à questão da competência, é pacífica a jurisprudência de que só haveria competência da Justiça Federal se a União, suas Autarquias ou empresas públicas figurassem no polo passivo. No mais, entendeu o juízo a quo por conservar a competência, o que, a princípio, não resultaria em qualquer prejuízo imediato ao Agravante, uma vez que, se ao final do julgamento deste recurso a decisão lhe for favorável, bastará a remessa ao órgão judiciário competente, inclusive com aproveitamento dos atos já praticados. Com relação aos demais temas objeto deste recurso, não se antevê, a partir da abordagem pelo decisum, a possibilidade de haver dano irreparável ou de difícil reparação por força dos seus efeitos e a ensejar qualquer manifestação deste relator no momento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a decisão na parte que determinou a inversão do ônus da prova. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator